Tribunal: STF
Processo: ARE 1580593
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Luiz dos Anjos e Outro(a/s), em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONCESSÃO A MENOR DE REAJUSTE. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. ISONOMIA ENTRE OS REAJUSTES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 94, § 5° DA CONSTITUICAO ESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI ESTADUAL Nº 12.923/2013. FATO NOVO CAPAZ DE INFLUIR NO JULGADO DA LIDE POR DEIXAR "TRANSPARECER A INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA" E NÃO ALTERAR A CAUSA DE PEDIR DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 462 DO CPC. MANTIDA CONDENAÇÃO DO ESTADO JA INCORPORAR AOS VENCIMENTOS A DIFERENÇA DE PERCENTUAL ATÉ IGUALAR-SE AQUELES CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO A PARTIR DE JANEIRO DE 1992. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO 1. Carece de fundamento jurídico a alegação prescrição do fundo de direito, pois a relação discutida no caso em comento possui natureza de trato sucessivo, estando prescritas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Esse tema já consolidado na Súmula 85 do STJ. 2. Quanto ao mérito, o cerne da questão posta nos autos refere-se a possibilidade de aumento de vencimento dos Autores, servidor público lotado no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que deveria perceber o mesmo aumento, nos mesmo percentuais que foram aplicados aos servidores da Assembleia Legislativa da Bahia, conforme determina o § 5º, do Art. 94 da Constituição do Estado da Bahia. 3. É cediço que o direito à isonomia de vencimentos entre servidores pertencentes a uma mesma categoria funcional de um mesmo órgão é manifesto e amparado constitucionalmente, não se podendo falar em contrariedade do art. 94, § 5º, da Constituição Estadual aos ditames da Carta Magna. 4. Além disso, em 09/12/2013 foi sancionada a Lei nº 12.923/2013, na qual foi reconhecido o direito dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado da Bahia à incorporação das diferenças de percentuais, resultantes dos aumentos diferenciados - concedidos aos Servidores lotados na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que representaram os seguintes percentuais (de diferenças): 32% para os auditores; 27% para os técnicos de controle externo; 14% para os agentes de controle externo e 2% para os ocupantes das demais categorias. 5. Resta-se, assim, comprovado o direito líquido e certo dos Requerentes apelados à pretendida equiparação salarial. 6. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (Apelação nº 0058019-98.2011.8.05.0001, Terceira Câmara Cível do TJBA, Relatora Desembargadora Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, j. 24.7.2018)



    Contra esta decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos, com produção de efeitos infringentes. O acórdão ficou assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. “SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. AUMENTO DIFERENCIADO BASEADO NO ART. 94, §5°, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. ADI Nº 4826 DA SUPREMA CORTE. EFEITO VINCULANTE DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 339 E SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM SEU EFEITO INFRINGENTE. APELAÇÃO E SENTENÇA REFORMADAS PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O Embargante alega omissões no julgado colegiado, defendendo, em síntese, a atribuição de efeito modificativo ao julgado, tendo em vista a ilegalidade da concessão de aumentos diferenciados concedidos aos servidores pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, pautado na inconstitucionalidade do art. 94§5º da Constituição Estadual. 2. Da leitura do acórdão que julgou o apelo do ente estatal, constante no ID 18559930, vê-se que o julgado colegiado entendeu pela inexistência de “ contrariedade do art. 94, § 5º, da Constituição Estadual aos ditames da Carta Magna.” Com tal argumento, negou provimento ao apelo do ora embargante e manteve a sentença procedente (ID18559896) que incorporou aos vencimentos dos demandantes as diferenças de percentuais concedidos aos servidores pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 3. O julgamento do apelo nesta Câmara ocorreu em 24/07/2018. Ocorre que em data posterior, em 09/09/2019, a suprema corte julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) Nº 4826, que declarou expressamente a inconstitucionalidade dessa norma estadual (art. 94, § 5º, da Constituição da Bahia). 4. Dessa forma, é de se perceber que o julgamento proferido pela Suprema Corte na ADI Nº 4826 desconstitui a fundamentação do acórdão embargado , calcado na validade do art. 94, § 5º da Constituição do Estado da Bahia, porque declarado a sua inconstitucionalidade, sem modulação dos efeitos da decisão. 5. Assim, ainda que reconhecida a existência de reajustes diferenciados ent re servidores do Poder Legislativo, é vedado ao Poder Judiciário, que não legisla, majorar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme a Súmula Vinculante 37 e Súmula 339 do STF. 6. Diante do exposto, voto pelo ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE perseguido no recurso horizontal do Estado da Bahia, impondo-se a reforma da sentença e do acórdão embargado para que a ação seja julgada improcedente.” (Embargos de Declaração na Apelação Cível n° 0058019-98.2011.8.05.0001, Terceira Câmara Cível do TJBA, Relator Juiz Convocado Francisco de Oliveira Bispo, j. 04/09/2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, I, 37, caput, e 39, §1º, da Constituição da República, e dos princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos. Defende a igualdade do reajuste concedido no âmbito do próprio Tribunal de Contas estadual, levando-se em consideração que os servidores “tiveram internamente um reajuste diferenciado”, bem como a equiparação com o reajuste concedido aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Ressalta que o direito dos autores já foi reconhecido pelo Estado da Bahia “por meio da edição Lei Estadual n. 12.923/2013, na qual ficaram asseguradas as incorporações postuladas pelos servidores do TCE/BA”, e que o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 94, §5º, da Constituição Estadual, por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4826 não tem relevância para o deslinde da causa.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão em sede de embargos de declaração, in verbis:



    “Da leitura do acórdão que julgou o apelo do ente estatal, constante no ID 18559930, vê-se que o julgado colegiado entendeu pela inexistência de ‘contrariedade do art. 94, § 5º, da Constituição Estadual aos ditames da Carta Magna.’ Com tal argumento, negou provimento ao apelo do ora embargante e manteve a sentença procedente (ID18559896) que incorporou aos vencimentos dos demandantes as diferenças de percentuais concedidos aos servidores pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia.



    O julgamento do apelo nesta Câmara ocorreu em 24/07/2018. Ocorre que em data posterior, em 09/09/2019, a suprema corte julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) Nº 4826, que declarou expressamente a inconstitucionalidade dessa norma estadual (art. 94, § 5º, da Constituição da Bahia), senão vejamos:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA. VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE CARREIRAS DISTINTAS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade do art. 94, § 5º, da Constituição da Bahia, que estabelece vinculação remuneratória entre os servidores do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa. 2. Preliminarmente, a análise do interesse de agir da ação direta de inconstitucionalidade não inclui a averiguação da motivação externa do ente legitimado para a propositura da ação. De igual modo, não prejudica o julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade a prévia apreciação incidental da questão constitucional na via subjetiva, tampouco resulta em má-fé processual o uso da ação direta pelo Governador após derrota do Estado em sede ordinária. 3. Nos termos do art. 37, XIII, da Constituição, é inconstitucional a vinculação remuneratória entre carreiras distintas da qual resulte concessão automática de reajustes a servidores públicos. Precedentes. 4. Ação direta julgada procedente. (STF - ADI: 4826 BA, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/09/2019)



    Dessa forma, é de se perceber que o julgamento proferido pela Suprema Corte na ADI Nº 4826 desconstitui a fundamentação do acórdão embargado, calcado na validade do art. 94, § 5º da Constituição do Estado da Bahia, porque declarado a sua inconstitucionalidade, sem modulação dos efeitos da decisão. Assim, ainda que reconhecida a existência de reajustes diferenciados entre servidores do Poder Legislativo, é vedado ao Poder Judiciário, que não legisla, majorar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme a Súmula Vinculante 37 e Súmula 339 do STF:



    ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’.



    Diante do exposto, voto pelo ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE perseguido no recurso horizontal do Estado da Bahia, impondo-se a reforma da sentença e do acórdão embargado para que a ação seja julgada improcedente.”



    Da análise dos autos, constata-se que o decisum recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI 4826, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 94, § 5º, da Constituição do Estado da Bahia, com fundamento na vedação à vinculação de remuneração entre carreiras distintas (art. 37, X e XIII da CF/88), e na Súmula Vinculante n° 37 e na Súmula n° 339/STF, no sentido de que não compete ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, pois essa função cabe exclusivamente ao Poder Legislativo.



    Verifica-se, ademais, que revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Estadual nº 12.923/2013), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. REMUNERAÇÃO. AUMENTO DIFERENCIADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 280 DO STF. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1437543 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. REMUNERAÇÃO. AUMENTO DIFERENCIADO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 280 DO STF. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1437543 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente